Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726502-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: TEREZINHA CAMPOS COELHO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em embargos de terceiro (proc. no 0701501-82.2019.8.07.0010) homologou os honorários periciais apresentados (ID no 47585146). Esta 8a Turma julgou ontem o agravo interno e autorizou o conhecimento excepcional deste agravo de instrumento. O acórdão será publicado em breve. No dia 16/4/2020 foi proferida decisão interlocutória destacando que há outras ações tramitando nas quais se discute a área em litígio, o que poderia ensejar decisões conflitantes sobre a mesma matéria. Confira-se o teor da referida decisão (ID no 61157907): “Verifico que há outras ações em curso discutindo a área em litígio na vertente demanda, havendo possibilidade de decisões conflitantes acaso venham a receber julgamento individualizado, nesse sentido sito o processo número 0711855-4.2019.8.07.0015, em que pretende a FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA que seja declarada a fraude na averbação da matrícula do imóvel efetuada por TEREZINHA CAMPOS COELHO. Ainda está em curso os embargos de terceiro de numeração 0702181-67.2019.8.07.0010, proposta por RAUL CANAL, o qual se encontra em fase de perícia, assim como os embargos de terceiro movido por FC, sob atuação 0701501-82.2019.8.07, conclusos para sentença. Feita essas considerações, diante da existência de liame conectivo que junge as demandas epigrafadas, elas deverão ser reunidas e processadas conjuntamente a fim de receberem julgamento simultâneo. Promova a Secretaria a suspensão da presente demanda até que as demais alcancem idêntico estágio processual desta e igualmente estejam maduras para julgamento simultâneo.” Desse modo, intime-se a agravante, FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse no julgamento deste agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro